Tribunal: STJ
Processo: 0808759-83.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912312 - AL(2025/0135271-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: J G DA S G (MENOR)
EMBARGANTE
: L C DA S
EMBARGANTE
: L B V S DE L (MENOR)
EMBARGANTE
: D D DOS S V
EMBARGANTE
: L V C DA S (MENOR)
EMBARGANTE
: L M DE C - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:17
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 7a682034-e94f-4b33-a702-c4997b94ebb0

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912312 - AL(2025/0135271-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: J G DA S G (MENOR)
EMBARGANTE
: L C DA S
EMBARGANTE
: L B V S DE L (MENOR)
EMBARGANTE
: D D DOS S V
EMBARGANTE
: L V C DA S (MENOR)
EMBARGANTE
: L M DE C - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Tratam os autos de embargos de declaração opostos por J. G. DA. S. G.
(MENOR) e OUTROS contra acórdão proferido por esta eg. Quarta Turma, assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
DO ACORDO

ART. 1.022 CPC/15. SÚMULA 284/STF. CELEBRADO
ENTRE AS PARTES. QUITAÇÃO. CLÁUSULAS LEONINAS E COBRANÇA
DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 E
AGRAVO CONHECIDO.

356/STF. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material
ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
Súmula 284/STF.
2. Esta Corte Superior tem entendido que "o acordo homologado
judicialmente perante a Justiça Federal, com participação do Ministério
Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, conferiu quitação ampla e
irrevogável à Braskem quanto a danos patrimoniais e extrapatrimoniais. S/A
Documento eletrônico VDA55574730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:40:46
Código de Controle do Documento: 0e11c23c-8290-42eb-8337-ccacebaba139

Eventual desconstituição desse acordo depende de ação anulatória, sendo
(EDcl no AgInt no inadequada a via recursal eleita" AREsp 2.426.831/AL,
Relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Terceira Turma, julgado
em , DJEN de .
3. Fica inviabilizado o conhecimento de
17/2/2025 20/2/2025)
temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas
instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.
Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Nas razões dos aclaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão recorrido teria
sido omisso, uma vez que o recurso especial deve ser conhecido por preencher todos os
requisitos de admissibilidade, sendo inaplicáveis, no caso, as Súmulas 7 do STJ e 284 do STF.
Intimada, BRASKEM S.A. apresentou impugnação às fls.
e-STJ.
602/606,
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
. É inadmissível
CPC/2015, art. 1.022)
a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
No caso, a embargante alega que o acórdão recorrido teria sido omisso, uma vez que
o recurso especial deve ser conhecido por preencher todos os requisitos de admissibilidade,
sendo inaplicáveis, no caso, as Súmulas 7 do STJ e 284 do STF.
Sobre os temas elencados nos aclaratórios, entretanto, esta Quarta Turma assim se
pronunciou:
"De início, da atenta leitura das razões expendidas no apelo nobre, infere-se
que o ora recorrente se limita a esmiuçar longo histórico do andamento
processual e, ao final, aponta violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
Com efeito, o recurso especial é o instrumento processual adequado para
discutir violação ou divergência jurisprudencial quanto a lei federal,
conforme preconiza o
III, "a" e "c", da
art. 105,
CF/88.
Nesse diapasão, para atender a tal mister, é necessário que, nas razões
recursais, sejam apresentados argumentos jurídicos claros e precisos sobre
como o eg. Tribunal teria violado a quo ou interpretado de forma divergente
determinado dispositivo de lei federal. No caso em apreço, a parte recorrente
não apresentou argumentação jurídica apta a demonstrar como o do CPC art.
1.022 foi violado. Nesse cenário, as razões do apelo nobre representam
apenas alegações genéricas de violação da lei federal, o que configura
deficiência na fundamentação recursal, atraindo o óbice da aplicada por
analogia. Nesse sentido, confira-se
:
Súmula 284/STF,
(...)
Quanto ao argumento de violação dos arts. 14, § 1o, da e 186 e 927,

Lei 6.938/91; ambos do
por entender que "o acordo celebrado não
CC/2002,
abrange as questões de direitos ", verifica-se que não deve prosperar.
requeridas na presente Ação Individual de Danos Morais O acórdão da
Corte de origem esclareceu que, "da detida análise dos autos constata-se que
a parte
de fato celebraram transação com a Braskem,
autora/agravantes
incluindo a indenização a título de danos morais (...)". Veja-se:
"Acerca do exposto, imperioso consignar que, em consulta ao processo
originário, verifica-se a existência de certidões de objeto e pé exaradas
pela 3a Vara da Justiça Federal em Cumprimentos de Sentença (fls.
; 1153 /1554;
e
), atestando a
1512/1513
1569/1570
1577/1578
Documento eletrônico VDA55574730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:40:46
Código de Controle do Documento: 0e11c23c-8290-42eb-8337-ccacebaba139

realização de acordos entre a recorrida e a parte autora/recorrentes,
os quais conferem quitação irrevogável à
em
Braskem/agravada
relação a danos extrapatrimoniais, inclusive com renúncia e
desistência expressas a eventuais direitos remanescentes, conforme se
depreende do excerto doravante transcrito, in verbis:
CERTIFICO que as partes, ambas devidamente representadas por
advogado
defensor público, firmaram instrumento particular de
e/ou
transação extrajudicial, submetido à homologação judicial por este D.
Juízo nos termos do b, do CPC, nos autos do Art 487, inciso III,
cumprimento de sentença acima indicado, já tendo sido comprovado o
seu cumprimento nos autos mediante o pagamento de indenização pela
Braskem em favor do(a) beneficiário(a).
CERTIFICO ainda que com o referido acordo, o(a) beneficiário(a)
conferiu quitação irrevogável à Braskem
respectivas companhias
S/A,
subsidiárias, subcontratadas, afiliadas, controladoras, cessionárias,
associadas, coligadas ou qualquer outra empresa dentro de um mesmo
grupo,sócios, representantes, administradores, diretores, prepostos e
mandatários, predecessores, sucessores e afins, todos os seus
respectivos empregados, diretores, presidentes, acionistas, proprietários, agentes, corretores, representantes e suas
de quaisquer obrigações, reivindicações
seguradoras/resseguradoras,
e pretensões
indenizações de qualquer natureza, transacionando
e/ou
todos e quaisquer danos patrimoniais
extrapatrimoniais
e/ou
relacionados, decorrentes ou originários direta e /ou indiretamente da
desocupação de imóveis em razão do fenômeno geológico verificado
em áreas da Cidade de
bem como todos e quaisquer
Maceió/AL,
valores e obrigações daí decorrentes ou a ela relacionados, nada mais
podendo reclamar a qualquer título, em Juíz o ou fora dele.
CERTIFICO também, que nos termos do acordo, o(a) beneficiário (a)
renunciou e desistiu de eventuais direitos remanescentes decorrentes
da desocupação, para nada mais reclamar em tempo algum,
expressamente reconhecendo que não possui mais qualquer direito e
que se absterá de exercer, formular ou perseguir qualquer demanda,
ação ou recurso de qualquer natureza, perante qualquer tribunal ou
jurisdição, comprometendo-se a pleitear a desistência de todas e
quaisquer demandas judiciais
administrativas e de suas
e/ou
respectivas pretensões, iniciadas no Brasil ou em qualquer outro país,
respondendo por todas as custas administrativas
processuais e
e/ou
honorários advocatícios remanescentes e não contemplados no acordo.
CERTIFICO, por último, que o acordo prevê o compromisso de que as
partes manterão seus termos em sigilo para resguardar a privacidade
do beneficiário(a), tendo o cumprimento de sentença para sua
homologação tramitado sob segredo de justiça.
Assim sendo, em sede de cognição sumária, não restou demonstrada a
verossimilhança das alegações recursais. Ao contrário, da detida
análise dos autos constata-se que a parte
de fato
autora/agravantes
celebraram transação com a Braskem, incluindo a indenização a título
de danos morais, motivo porque há de se concluir que não persiste o
interesse processual na demanda originária, a qual trata justamente de
)
reparação por prejuízos extrapatrimoniais." (e-STJ, fls. 284/285
Dentro desse contexto, para que seja possível alterar a conclusão da Corte
estadual, no sentido de que o acordo abrange o dano moral, seria imperioso
proceder ao reexame dos fatos e provas, o que é vedado na via estreita do
recurso especial, ante o óbice da Nesse Súmula 7/STJ.
mesmo sentido:
(...)
Por fim, verifica-se que, no que tange à alegada violação dos arts. 421 e 424
do CC /2002; e 51, I e IV, § 1o, do CDC; 22, , e 34, VIII, do Estatuto da OAB;
e 85, § 14, 90, caput caput, e § 2o, do
, tem-se, no ponto, inviável o
CPC/154
debate. Isso porque não se vislumbra o efetivo prequestionamento do teor dos
dispositivos legais citados, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal
apresentada, sob pena de supressão de instâncias. Frise-se que ao STJ cabe
Documento eletrônico VDA55574730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:40:46
Código de Controle do Documento: 0e11c23c-8290-42eb-8337-ccacebaba139

julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção constitucional, somente
as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais
Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios. Observa-se a incidência, pois, por analogia, dos óbices das
Súmulas 282 e 356 do STF." (e-STJ, fls.
)
586/588
Evidencia-se, pois, que os embargos de declaração em apreço representam mera
tentativa de rediscutir temas devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via
estreita dos embargos de declaração.
Como dito, os aclaratórios constituem recurso de estritos limites processuais, cujo
cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
Tal recurso, portanto, é incompatível com a pretensão de se obter efeitos infringentes.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:40:46
Código de Controle do Documento: 0e11c23c-8290-42eb-8337-ccacebaba139

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.912.312 / AL
Número Registro: 2025/0135271-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07061043520208020001
08087598320238020000
0808759832023802000050000
7061043520208020001 8087598320238020000 808759832023802000050000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J G DA S G (MENOR)
REPR. POR
: L C DA S
AGRAVANTE : L B V S DE L (MENOR)
REPR. POR
: D D DOS S V
AGRAVANTE : L V C DA S (MENOR)
AGRAVANTE : L M DE C - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : J G DA S G (MENOR)
EMBARGANTE : L C DA S
EMBARGANTE : L B V S DE L (MENOR)
Documento eletrônico VDA55855405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:44
Código de Controle do Documento: 4c396141-4767-43c6-b7d2-036c5845faa0

EMBARGANTE : D D DOS S V
EMBARGANTE : L V C DA S (MENOR)
EMBARGANTE : L M DE C - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:44
Código de Controle do Documento: 4c396141-4767-43c6-b7d2-036c5845faa0